Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0742140-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: LAIANE ROSA GOMES ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos de no 0710763-29.2023.8.07.0006, que rejeitou o pedido de desconto em benefício do INSS e consulta ao sistema SNIPER. Alega o agravante que não requereu a penhora de benefícios da filha da agravada, mas tão somente consulta ao sistema PREVJUD para investigar se a própria agravada é titular de algum benefício previdenciário. Assevera, ainda, que a agravada pode ser sócia oculta de alguma empresa, ter bens registrados em nome de pessoas interpostas ou possuir ativos que somente uma pesquisa avançada pode alcançar, o que justifica a consulta ao SNIPER. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. A execução deve observar o princípio da efetividade, mas tal diretriz não afasta o dever do exequente de indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c” do CPC, cabendo à parte diligenciar para localizar ativos do devedor. A atuação jurisdicional na fase executiva deve ser pautada por elementos objetivos, sendo inadmissíveis diligências genéricas e especulativas, como a consulta ao SNIPER sem fundada razoabilidade. Ademais, a pesquisa ao PREVJUD, que tem por finalidade auxiliar demandas previdenciárias, não se presta para localizar bens para fins de penhora. Neste sentido: Acórdão 2042602, 0723035-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; Acórdão 2043015, 0727796-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; Acórdão 2043865, 0721375-73.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; Acórdão 2044049, 0730807-19.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025. Ausente a probabilidade do direito vindicado. Prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito